Tribunal: TJES
Processo: 5010150-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010150-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CODEX-ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA (1) TESE AUTORAL.
RELATA A AUTORA, QUE EM DATA DE
26/11/2018
CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA, VINCULANDO SUA LINHA
27 98895-0155
AO
“PLANO EMPRESA”,
COM FIDELIZAÇÃO DE
24 MESES
. NARRA QUE EM
DEZEMBRO DE 2020
, APÓS O FIM DO PRAZO DE PERMANÊNCIA, CONTATOU COM A RÉ SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO PLANO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. AO RECLAMAR COM O
PROCON,
A AUTORA FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O SEU CONTRATO HAVIA SIDO RENOVADO AUTOMATICAMENTE, SENDO VIÁVEL A COBRANÇA DE MULTA NO CASO DA QUEBRA CONTRATUAL. INCONFORMADA, A REQUERENTE ABRIU RECLAMAÇÃO PERANTE A
ANATEL
PELA QUAL OBTEVE A MESMA RESPOSTA. ALEGA QUE AS COBRANÇAS EMITIDAS PELA RÉ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 SÃO INDEVIDAS, UMA VEZ QUE PLEITEIA O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO DESDE A DATA MENCIONADA. REQUER LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE FATURAS MENSAIS. PUGNA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO E PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência da cobrança realizada a título de multa em relação ao contrato nº 0363154699, aplicada no valor de R$ 1.071,00 (fatura vencida em agosto/2021), mantendo-se incólumes o restante dos valores inseridos em tal fatura, no que se refere ao uso regular dos serviços (que perfazem a quantia de R$ 31,65), devendo a Requerida reemitir a referida fatura desconsiderando a quantia ora declaradas inexistente, bem como deixando de aplicar juros de mora, atualização, multa ou quaisquer encargos, para pagamento em tempo razoável pela parte autora, dando a Requerida, após o pagamento, a devida quitação.”
(3) RECURSO RÉ.
REQUER SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, DANDO A ELE TOTAL PROVIMENTO PARA A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
(4) CONTRARRAZÕES.
REQUER SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO “
A QUO”
E QUE JULGUE IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(5) MÉRITO RECURSAL.
AO CONTRÁRIO DO DEFENDIDO PELO RECORRENTE, ENTENDO QUE NO CASO CONCRETO TEM APLICAÇÃO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL COMO SALIENTADO PELA SENTENÇA DE ORIGEM, EM RAZÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA, AMPLAMENTE DIFUNDIDA EM NOSSO ORDENAMENTO E RECONHECIDA PELO STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.454.583 - PE - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão) SERVIÇO DE TELEFONIA. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA PELA QUAL REQUER A AUTORA O CANCELAMENTO DO CONTRATO RENOVADO AUTOMATICAMENTE, APÓS TENTATIVA FRUSTRADA DO FEITO, BEM COMO A SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS FATURAS MENSAIS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AOS QUAIS A REQUERIDA SE RECUSOU A CANCELAR. APÓS MINUCIOSA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE, APESAR DE A REQUERIDA ALEGAR A LEGALIDADE DOS FATOS, ESTA NÃO ATENDEU A AUTORA QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, INCLUSIVE COM A APLICAÇÃO DE MULTA, IMPÕE AO CONSUMIDOR UM ÔNUS DESPROPORCIONAL, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER INDICATIVO PARA A EXIGÊNCIA DE PENALIDADE POR VANTAGEM RECEBIDA QUE PERMITA A EXIGÊNCIA DA FIDELIZAÇÃO. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE QUE A MULTA COBRADA PELA REQUERIDA NO VALOR DE R$ 1.071,00 (MIL E SETENTA E UM REAIS), REFERENTE AO CONTRATO DE N°

0363154699, DEVA SER CANCELADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO
ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.